Tribunal: TJES
Processo: 5017842-22.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017842-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA PIMENTEL BULHOES
RECORRIDO: MARISA LOJAS S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RITO SUMARÍSSIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Início, então, a analisar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa por não ter sido dada oportunidade da produção de provas a parte recorrente, acarretando na sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

No ponto, verifico que o juízo
a quo,
determinou à recorrente a juntada de faturas de seus cartões de crédito aprazadas para os meses de janeiro a junho/2024, a fim de que fosse possível aferir a manutenção das cobranças ditas indevidas. Verifico que posteriormente à decisão do despacho, a recorrente emendou a exordial, mas continuou sem colacionar os documentos solicitados pelo juízo.

Desta feita, o magistrado sentenciante, acertadamente, extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de documentos essenciais. Irresignada, através do Recurso Inominado, a recorrente esclareceu a dificuldade de se obter os documentos. Se não bastasse, aduziu que foi pega de surpresa já que poderia juntar provas até a data da audiência de conciliação. Alegou ainda que as faturas poderiam ser requisitadas aos requeridos, instituições que administram o cartão de crédito.

Tenho que não merece prosperar as alegações da recorrente, visto que o procedimento escolhido pela parte e estabelecido na Lei nº 9.099/1995 não é sumário, mas, sim, sumaríssimo (art. 98, I, da Constituição Federal), cujas características são a celeridade, simplicidade, informalidade, concentração dos atos e economia processual.

Como bem destacado em sentença:

Contudo, vê-se que o comando judicial acima mencionado não foi integralmente cumprido, olvidando-se a autora de acostar aos autos as faturas de seus cartões de crédito aprazadas para os meses de janeiro a junho/2024, a fim de que seja possível aferir a manutenção das cobranças objurgadas.

Neste pormenor, oportuno consignar que o termo colacionado ao ID 47291064 evidencia, inclusive, que o banco requerido, após ser instado a se manifestar pelo órgão de proteção e defesa do consumidor, teria estornado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da suplicante, não sendo possível, contudo, verificar a veracidade de tal registro, diante da ausência de apresentação da documentação determinada por este Juízo.

Destarte, revela-se inviável o processamento desta demanda no estado em que se encontra, diante da ausência de documentos essenciais à sua propositura, posto que referentes ao objeto da controvérsia (art. 320 do CPC/15).

Ante os argumentos trazidos conclui-se que os documentos são essenciais ao deslinde do processo. A extinção do feito sem julgamento do mérito permitirá que a recorrente demande em juízo futuramente quando estiver de posse dos documentos. Não vejo no caso a nulidade da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)